Tribunal: TJPA
Processo: 0001437-36.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001437-36.2010.8.14.0301

APELANTE: RONALDO TEIXEIRA OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA, ESTADO DO PARÁ, RONALDO TEIXEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E CONLUIO ENTRE POLICIAIS E EMISSORA DE TELEVISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU ABUSO DE PODER. REPORTAGEM DE CUNHO INFORMATIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Ronaldo Teixeira Oliveira contra decisão monocrática que, ao conhecer das apelações cíveis interpostas, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso do Estado do Pará, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão em flagrante por crime ambiental.

2. O agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao princípio da colegialidade e ausência de fundamentação, além de reiterar a tese de flagrante preparado em conluio entre policiais e emissora de televisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e carece de fundamentação; (ii) averiguar se houve flagrante preparado, conluio entre policiais e emissora de televisão, e consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDI
R
4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, “a”, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, não configurando ofensa à colegialidade, uma vez que o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado.
5. A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC, com exame dos elementos fáticos e jurídicos relevantes à causa.
6. O conjunto probatório não comprova a ocorrência de flagrante preparado nem conluio entre os agentes estatais e a emissora de TV, revelando que a prisão decorreu de investigação formal sobre crime ambiental.
7. A reportagem televisiva limitou-se à divulgação de fato de interesse público, sem conteúdo depreciativo ou sensacionalista, configurando exercício regular da liberdade de imprensa, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

*Tese de julgamento:*

1. O julgamento monocrático proferido com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, não viola o princípio da colegialidade, desde que devidamente fundamentado e sujeito a controle colegiado por meio de agravo interno.

2. A mera prisão em flagrante, ainda que posteriormente questionada, não gera dever de indenizar quando ausentes prova de abuso de poder, ilicitude ou desvio de finalidade.

3. A veiculação jornalística de operação policial, sem excesso ou intenção difamatória, configura exercício regular da liberdade de imprensa, afastando a responsabilidade civil da emissora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X e LX; CPC, arts. 489, 932, IV, “a”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 511.961/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 17.06.2009; STJ, AgInt no REsp 1.812.847/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto por
Ronaldo Teixeira Oliveira
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº
26120993
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais proposta contra o ESTADO DO PARÁ e RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA (TV RECORD BELÉM).

Na petição inicial, o
autor
narra que foi vítima de flagrante preparado articulado por policiais militares, em colaboração com a emissora de TV requerida, com o objetivo de produzir material sensacionalista para televisão. Alegou que foi abordado por policial à paisana se passando por turista, que o induziu emocionalmente a vender um pássaro e ao chegar em sua residência, foi surpreendido com abordagem policial ostensiva e filmada por equipe da TV Record, que já se encontrava posicionada em local estratégico. Aduziu que as imagens foram exibidas em âmbito regional, nacional e internacional, retratando o autor como criminoso, resultando em constrangimento público, estigmatização e prejuízo à sua dignidade. Requereu indenização por danos morais contra ambos os réus.

Em
contestação
, o ESTADO DO PARÁ alegou a legalidade da atuação policial, destacando que a prisão decorreu de crime ambiental, pela manutenção de aves silvestres sem licença.

A TV RECORD BELÉM, por sua vez, sustentou o exercício regular da liberdade de imprensa, negando qualquer conluio com a polícia e afirmando que apenas noticiou fato de interesse público.

Na
sentença
, a responsabilidade da emissora foi afastada sob fundamento de ausência de provas do alegado conluio, sendo julgado parcialmente procedente a ação, condenando apenas o Estado do Pará ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

Logo, o que resta ao juízo é apreciar a reportagem veiculada.

Apreciando o vídeo acostado aos autos, este juízo verifica que as informações repassadas ao público na reportagem televisiva não contiveram descrição tendenciosa dos fatos, nem deixaram transparecer a má intenção de afrontar a honra alheia.

A informação repassada por meio da notícia possuiu tão somente um animus narrandi: objetivamente guardou a fidelidade com os fatos narrados, sem a representação que tenha exposto o requerente a situação vexatória ou humilhante.

A rede de TV noticiou que o requerente se mostrava incurso em crime ambiental, tendo sido apreendidos 13 pássaros silvestres consigo, não tendo feito qualquer juízo de valor pejorativo ou negativo em relação à pessoa do autor. A rede de TV possibilitou inclusive ao demandante apresentar a sua versão dos fatos.

Por óbvio, o requerente sofreu dano moral no flagrante, mas este não pode ser imputado à rede de TV, mas, conforme dito acima, ao Estado do Pará, que agiu de forma truculenta e abusiva por meio de seus agentes na abordagem policial. A reportagem se limitou a descrever o ocorrido, logo, improcedente é a pretensão indenizatória neste particular.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Julga-se improcedente a pretensão indenizatória em relação a TV RECORD BELÉM.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se o ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Irresignado, o
autor
interpôs recurso de
Apelação
, pleiteando a reforma da sentença quanto à exclusão da TV Record da condenação, reiterando a tese de flagrante preparado e uso abusivo da imagem com finalidade midiática.

O
Estado
também interpôs
Apelação
, buscando a reversão da condenação que lhe foi imposta, sob o argumento de ausência de ilegalidade e de nexo causal.

A
TV Record
apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença, suscitando preliminar de deserção da apelação do autor e reafirmando a licitude da reportagem veiculada, sob amparo da liberdade de imprensa.

O
Ministério Público
, devidamente intimado, não apresentou manifestação quanto ao mérito do recurso.

Na
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação e, em relação ao recurso do autor, nego-lhe provimento, por não restar comprovado conluio entre a emissora e a polícia.

Dou provimento à Apelação do Estado do Pará, para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais por não restar comprovado a ilicitude da prisão.

É como decido.

Face a essa Decisão, o autor
Ronaldo Teixeira Oliveira
interpôs recurso de
Agravo Interno
sustentando que a decisão foi proferida de forma indevida, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que configuraria ofensa ao princípio da colegialidade. Aduz, ainda, que a prisão foi fruto de flagrante preparado, em conluio com a emissora de televisão Rádio e Televisão Marajoara Ltda, e que a decisão seria carente de fundamentação, violando os princípios do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

O agravante sustenta que a decisão foi proferida de forma indevida, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que configura ofensa ao princípio da colegialidade. Aduz, ainda, que a prisão foi fruto de flagrante preparado, em conluio com a emissora de televisão Rádio e Televisão Marajoara Ltda, e que a decisão seria carente de fundamentação, violando os princípios do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que, a decisão monocrática atacada observou o comando do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Có
digo de Processo Civil,
e no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal,
que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal, vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Nesse sentido, o STJ já pacificou entendimento de que se o Tribunal do qual o relator faz parte tem decisões reiteradas sobre a matéria objeto do recurso, é aplicável o art. 932, do CPC, posto que a
ratio essendi
do dispositivo é justamente desobstruir as pautas dos Tribunais, dando preferência a causas que encerram matéria controvertida, conforme abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NOVO CPC, ART. 932, IV, a. Agravo Interno alvejando decisão do Relator que negou seguimento ao recurso por contrariar Sumula desta Corte. CPC, art. 932, IV, a. Decisão desprovida de ilegalidade, abuso ou desvio de poder, prolatada dentro da competência do relator, não passível, na hipótese, de modificação. Desprovimento do recurso. Unânime.

(TJ-RJ, 00031212120068190002, Relator: Des(a). Marília De Castro Neves Vieira, Data de Julgamento: 01/02/2017, 20ª CÂMARA CÍVEL)

No caso, a relatora amparou-se em precedentes consolidados que afirmam que a mera prisão em flagrante, mesmo que posteriormente seguida de absolvição, não gera, por si só, dever de indenizar, ausente prova de abuso ou ilicitude. Logo, a decisão monocrática encontra respaldo na lei e na jurisprudência, inexistindo qualquer vício processual.

No mérito, o agravante não logrou comprovar a ocorrência de flagrante preparado, tendo em vista que a narrativa de que a emissora de televisão teria sido previamente avisada para registrar o ato policial não é suficiente para caracterizar induzimento ao crime, bem como as provas constantes dos autos demonstram que a prisão decorreu de investigação formal, em que foram apreendidas diversas aves silvestres em situação irregular, e que o local era objeto de denúncias reiteradas de tráfico de animais. Desse modo, a relatora, ao examinar o conjunto probatório, concluiu que a operação policial teve respaldo legal, inexistindo qualquer prova de abuso de poder, desvio de finalidade ou violação à imagem do autor.

A alegação de falta de fundamentação também não prospera, uma vez que a decisão monocrática contém exposição completa das razões de fato e de direito, citando dispositivos constitucionais, legais e precedentes que amparam a conclusão adotada. Assim, não há afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal nem ao art. 489 do CPC. A fundamentação foi adequada, suficiente e coerente com o entendimento dominante sobre a matéria.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, que a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, não há violação ao princípio da colegialidade ou do juiz natural. O julgamento monocrático é medido expressamente prevista em lei e não implica ofensa a tais princípios, desde que o relator fundamente a adoção dessa via, o que foi observado. Além disso, o presente agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, restabelecendo o controle jurisdicional coletivo e preservando plenamente o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026